Tribunal: TJES
Processo: 5002658-40.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002658-40.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADHERBAL NUNES AMARAL
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5002658-40.2020.8.08.0024

RECORRENTE: ADHERBAL NUNES AMARAL

RECORRIDA: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE:
A SRA. JUÍZA DE DIREITO PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela

parte autora em face da sentença (id.
2806324) que julgou
parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
declara
r
abusivas e nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estipulam a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente somente após o final do grupo,
condenar a ré a restituir ao autor, imediatamente, o valor pago de R$ 1.310,99 (mil trezentos e dez reais e noventa e nove centavos), subtraindo
14% correspondente à taxa de administração
,
0,0300%
, sobre a porcentagem do valor quitado pelo
r
equerente no contrato (0,037431%)
relativo ao fundo de reserva
e
0,084%
referente ao
seguro
de vida em grupo
e, ao final do gru
p
o, o valor pago a título de
fundo de reserva
, considerando o percentual de
0,0300%
, sobre a porcentagem do valor quitado pelo Requerente no contrato (0,037431%
).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada
ao
sustentar a tese de
impossibilidade de dedução de tarifa de seguro, porquanto não contratado pelo recorrente,
bem como do
fundo de reserva
, não demonstrado prejuízo ao grupo e, ao final, a necessidade de dedução proporcional da taxa de administração.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 99 do CPC.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

D
A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário,
consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

Inicialmente, importante salientar que em razão da ausência de impugnação da sentença pela parte requerida, preclusa a discussão acerca da restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente, ainda que atualmente, esta Turma possua entendimento em sentido diverso (devolução após término do grupo, consoante entendimento do STJ), cabendo perquirir, tão somente, acerca dos percentuais a serem deduzidos.

Com efeito, n
o tocante à taxa de administração, a
orientação da Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça é de que
''as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento'',
cabendo registro de que esta verba se destina a remunerar os serviços prestados pela administradora de formação, organização e administração até o encerramento do grupo.

Contudo
,
embora devida a
dedução somente da taxa de administração,
deve ocorrer de forma
proporcional ao período de permanência do recorrido no grupo,
c
umpre observar que, no caso dos autos, a taxa de administração total estabelecida no contrato foi de 15 % e sua dedução deve ser limitada proporcionalmente ao período de permanência do autor no grupo, pois, se a retenção fosse no percentual total, haveria enriquecimento ilícito pela administradora em detrimento do consorciado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

No caso dos autos, conforme documentos juntados pela própria requerida nos extratos
(id. 2806302)
, o requerente permaneceu vinculado ao grupo pelo período de
2

meses
, assim,
a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de
0,375%,
aferível através de simples cálculo aritmético: [(1
4
% ÷
80
meses) x
2
meses]
,
ou seja,
a taxa de administração deverá considerar o valor pago (R$
1.310,00
), deduzido o percentual de 0,375% sobre este valor,
votando-se pela reforma nesse tocante.

De outra sorte
, em relação à tarifa de seguro,
comunga-se com a r. sentença no sentido de determinar a dedução do percentual fixado em contrato, isto porque a requerida/recorrida juntou aos autos apólice de seguro, com todas as informações pertinentes, hipóteses de cobertura, riscos cobertos, valores, enfim, prestada informação clara e precisa sobre o contrato acessório (id. 2806300
), proporcional ao número de parcelas pagas, como constou na r. sentença.

Por fim, em relação

ao fundo de reserva
, em virtude da ausência de prova de eventual prejuízo suportado pela Administradora em razão da desistência do
autor
, ônus este que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, a imposição se mostra totalmente desarrazoada, eis que, nos termos do §2º do art. 53 do CDC, nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a restituição das parcelas quitadas, deverá ter descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição,
os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo,
e, neste aspecto, considerando a falta de demonstração do efetivo prejuízo, mister o afastamento da imposição da cláusula penal,
votando-se pela reforma da sentença para o fim de declarar a abusividade da cobrança/dedução do respectivo percentual.

Nesse contexto, traz-se à colação arestos do STJ:

''AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7/STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. TAXA DE ADESÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo depende da efetiva prova do dano sofrido
.
[...]

4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1483513/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016).''

''AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/200
8). [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012).

A
nte o exposto,
CONHECE-SE
do recurso inominado

e LHE CONFERE PARCIAL PROVIMENTO,
reformada a sentença
para o fim de
declarar a abusividade dos descontos a título de fundo de reserva e determinar a dedução proporcional da taxa de administração, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento
parcial do recurso
,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É COMO VOTO
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.